Tribunal: TJDFT
Processo: 0736234-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BLOQUEIO. VEÍCULO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de fraude na contratação de cédula de crédito bancária demanda dilação probatória, o que impede que seja deferida tutela de urgência para que seja decretado o bloqueio de veículo e a suspensão da exigibilidade de multas e débitos tributários.
2. Agravo de instrumento desprovido.